Tribunal: TJSP
Processo: 1003414-72.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços médicos – Insurgência das rés contra a sentença de procedência – Preliminar de continência – Ausência de identidade entre partes e causas de pedir – Inaplicabilidade do artigo 56 do Código de Processo Civil – Rés que pretendem o chamamento ao processo do Município de Itu – Descabimento – Autora que foi subcontratada pelas rés para prestação de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços médicos – Insurgência das rés contra a sentença de procedência – Preliminar de continência – Ausência de identidade entre partes e causas de pedir – Inaplicabilidade do artigo 56 do Código de Processo Civil – Rés que pretendem o chamamento ao processo do Município de Itu – Descabimento – Autora que foi subcontratada pelas rés para prestação de serviços médicos, inexistindo relação jurídica direta com o ente público a justificar eventual solidariedade deste em razão de dívida comum com as requeridas (art. 130, III do CPC) – Preliminares rejeitadas – Prestação dos serviços pela autora que restou incontroversa nos autos – Contrato firmado entre as partes que condiciona o pagamento da autora ao pagamento a ser realizado pelo Município de Itu às rés – Hipótese que não se enquadra em evento incerto – Ainda que assim não fosse, a condição estipulada seria ilícita por privar a autora dos efeitos próprios do negócio jurídico (art. 122 do Código Civil) – Precedente deste E. TJSP – Municipalidade que já foi acionada judicialmente pelas rés para cobrança dos montantes devidos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.